Tribunal: TJSP
Processo: 0014815-36.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato – Prestação de serviço de energia elétrica – Pretendido o restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro do contrato - Afastamento de índice de atualização monetária (IGP-M/FGV) e consequente substituição pelo IPCA-E ou IPCA/IBGE – Participação da Municipalidade como terceiro anuente no ajuste a não

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato – Prestação de serviço de energia elétrica – Pretendido o restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro do contrato - Afastamento de índice de atualização monetária (IGP-M/FGV) e consequente substituição pelo IPCA-E ou IPCA/IBGE – Participação da Municipalidade como terceiro anuente no ajuste a não desnaturar a relação de consumo – Incidência, no caso, do art. 5o, parágrafo 1o, da Resolução 623/2013 - Conflito acolhido - PROCEDÊNCIA para reconhecer a competência da Colenda 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça/SP, ora suscitada, para conhecer e julgar do agravo de instrumento interposto.